Tribunal: TJDFT
Processo: 0702546-33.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. MULTA COMPENSATÓRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. VALOR IRRISÓRIO. RESPONSABILIDADE DAS RÉS PELO PAGAMENTO. BAIXA DA HIPOTECA. EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO.
1. Se aquilo que se pretende reformar já foi determinado na sentença, não há interesse recursal.
2. É devida a majoração de honorários advocatícios fixados em valor irrisório.
3. A responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. Precedentes do E. STJ.
4. O banco responde solidariamente perante o consumidor quanto ao pagamento das custas e emolumentos relacionados à baixa do gravame hipotecário.
5. Conheceu-se, em parte, do apelo da autora, e na parte conhecida deu-se parcial provimento. Negou-se provimento ao apelo da ré.